Tribunal: TJDFT
Processo: 0705038-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0705038-82.2020.8.07.0000 - AI Agravante DISTRITO FEDERAL Agravada JOSETE APARECIDA BATISTA DE MORAIS Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0704860-16.2019.8.07.0018, na fase de cumprimento de sentença, acolheu os embargos de declaratórios opostos pela Agravada para afastar a prescrição declarada na r. sentença Id. 48151721 e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “JOSETE APARECIDA BATISTA, opôs Embargos Declaratórios, em face da r. sentença de ID 48151721. Alega que a r. sentença ocorreu em omissão, entre os seus fundamentos e a sua conclusão. Discorre que a r. sentença que constituiu o título judicial transitou em julgado em 07/05/2014, e que o Sindicato promoveu o início da fase de cumprimento de sentença coletiva em 25/04/2016, interrompendo o prazo prescricional quinquenal. Ainda, que em 22/02/2018 precluiu a decisão que determinou a extinção daquela ação, sob a justificativa de que seria essencial a comprovação individual da necessidade da conversão em pecúnia dos abonos não usufruídos. Afirma que ante a interrupção do prazo prescricional, ajuizou o pedido de cumprimento de sentença antes do decurso do prazo da prescrição. Colacionou julgados que militam em favor de sua tese. Pede que seja afastada a prescrição, e determinado o prosseguimento da ação. Em resposta, o Distrito Federal suscita que não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado, e, que a embargante pretende rediscutir o mérito do julgado, pela via inadequada. Aduz ainda, que o Sindicato no ano de 2016 protocolou requerimento de cumprimento de sentença relativo aos honorários advocatícios e à obrigação de fazer, não tendo feito pedido quanto à obrigação de pagar quantia certa, específica em relação aos substituídos. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil. Com razão a parte embargante. De fato, nos termos delineados na r. sentença, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos a contar do trânsito em julgado da sentença de conhecimento, conforme a Súmula 150 do STF. Contudo, conforme decido pelo e. STJ, o ajuizamento do cumprimento de sentença da ação coletiva pelo Sindicato interrompe o prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, ou seja, em dois anos e meio, a partir do último ato processual praticado na ação de execução coletiva. Assim, considerando que o cumprimento de sentença coletivo foi extinto, sob o fundamento de que seria essencial a comprovação individual na necessidade de conversão em pecúnia dos abonos não usufruídos, cuja decisão transitou em julgado em 22/02/2018, resta afastada a prescrição, já que o pedido de cumprimento individual da sentença foi ajuizado em 10/05/2019. Nestes termos, confira-se o julgado do e. STJ: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULAS N.OS 150 E 383 DO STF. DISSÍDIO DEMOSTRADO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. 1. "Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos" (EREsp 1.121.138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019). 2. Hipótese em que a ação executória está fulminada pela prescrição, uma vez que sobreveio o trânsito em julgado da decisão que afastou a legitimidade do Sindicato em 04/02/2010; e a execução individual em questão somente foi proposta em 30/11/2013, porquanto, depois do prazo de dois anos e meio, respeitado o prazo mínimo do quinquídio. 3. Embargos de divergência acolhidos para, reformando o acórdão embargado e a decisão monocrática correspondente, dar parcial provimento ao recurso especial da UNIÃO (mantida a conclusão de que "não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado") a fim de cassar o acórdão recorrido da 4a Turma do Tribunal Regional Federal da 4.a Região (apelação cível n.o 5066849-03.2013.4.04.7100/RS), restabelecendo a sentença de primeiro grau que acolheu a exceção de pré-executividade e declarou a prescrição, extinguindo a execução de sentença n.o 50201063220134047100. (EREsp 1676110/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/11/2019, DJe 27/11/2019) ” Lado outro, não prospera a assertiva do Distrito Federal de que não houve o requerimento de obrigação de pagar no pedido de cumprimento coletivo, pois, conforme petição de ID 34037701 foi requerida a concessão do abono de ponto, sob pena de conversão em pecúnia, inclusive com a apresentação das fichas financeiras dos substituídos processuais. Note-se que se deu à causa o valor de R$ 9.079.115,55, de acordo com o proveito econômico da obrigação de pagar. Ademais a ação foi extinta, por determinação do Juízo, pela necessidade de que cada substituído processual comprovasse a conversão em pecúnia dos abonos não usufruídos. Resta pois, indene de dúvidas de que a ação coletiva, referia-se também ao pedido de obrigação de pagar. Ante o exposto, ACOLHO os Embargos Declaratórios de ID 49109826 opostos por JOSETE APARECIDA BATISTA, para afastar a prescrição declarada na r. sentença de ID 48151721, e consequentemente torná-la sem efeito, para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Outrossim, primando pelo Princípio da Celeridade e Economia Processual, passo a apreciar os Embargos Declaratórios de ID 44258226 opostos pelo DISTRITO FEDERAL e de ID 44258987 opostos por JOSETE APARECIDA BATISTA, ambos contra a r. decisão de ID 4345166. Discorre o Distrito Federal sobre o efeito suspensivo deferido aos Embargos opostos no RE 870947 e sobre a impossibilidade de aplicação do IPCA-E em razão da pendência do trânsito em julgado daquele recurso. Pugna pela suspensão do processo até a sua conclusão. De seu turno, a exequente aduz a existência de omissão e contradição na r. decisão embargada. Relata que há contradição entre os fundamentos da decisão e sua conclusão, visto que o abono de ponto, para ser convertido em pecúnia necessita de fixação de parâmetros que leve em consideração a jornada de trabalho, e no caso de plantonista, a jornada é de 24 horas, e, que, portanto, os cálculos devem conter a integralidade do “ponto” a ser convertido em pecúnia. Ainda, que há omissão, pois não houve pronunciamento acerca dos argumentos referentes à conversão integral do direito ao abono de ponto não usufruído, visto que o abono de ponto é a concessão de uma folga referente ao ponto, que no caso do plantonista corresponde a um dia de plantão. Discorre que, como trabalha no regime de plantão de 24 horas e que o valor correspondente ao abono deve considerar a jornada de trabalho, ou seja, uma jornada equivale a 4 dias de jornada comum de 6 horas, logo 1 dia de abono, corresponde à jornada de 4 dias. Pugna para que sejam acolhidos os cálculos considerando que a conversão em pecúnia do abono seja equivalente a jornada de 24 horas, pois um dia de ponto não corresponde à jornada comum de 6 horas. Afirma que este Juízo deve esclarecer como serão realizados os cálculos dos abonos pela Contadoria Judicial. E, reafirma que os cálculos devem ser realizados em horas, nos termos do art. 66, §2o, da LC 840/11. Por fim, pede que a determinação de apresentação de nova planilha seja suprimida da r. decisão e os autos remetidos ao Contador, após a fixação dos parâmetros dos cálculos. Brevemente relatados. DECIDO. Conheço dos presentes embargos, eis que tempestivos, nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil. Não merecem prosperar, porém, as alegações do ora embargante, que estão a desafiar recurso próprio, sendo certo que invoca eiva na decisão que revolve a apreciação de questões pertinentes ao mérito da causa. Não há omissão no julgado, como declinado na r. decisão, “equivoca-se a parte credora ao computar 12 dias para obter a indenização em pecúnia, por considerar que o abono deve considerar a sua jornada de trabalho na escala de 24/72h. É que, o abono não é concedido em horas trabalhadas, e sim ao abono de ponto de cinco dias, ou seja, um dia corresponde à sua jornada de trabalho, independentemente das horas trabalhadas. Portanto, se o exequente usufruiu de 2 abonos por período, tem o direito à indenização de 3 (três) dias em cada período, no total de 9 dias, nada mais que isso. ” Quanto aos cálculos, atente-se o embargante que a planilha por si apresentada no pedido de cumprimento de sentença não foi feita em horas, como requer, tampouco a que foi apresentada pelo Distrito Federal, sendo que a apreciação da impugnação está adstrita à matéria ali discutida. Lado outro, também não prosperam os Embargos opostos pelo Distrito Federal. Não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição na r. decisão atacada. Para tanto, transcrevo a fundamentação que determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária: “No que se refere aos cálculos acostados aos autos para expedição das requisições de pagamento é certo que o julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947 trouxe novo entendimento acerca do critério de correção monetária e fixou a tese repetitiva no 810. Acerca dessa temática, confira-se o que ficou assentado ao final do julgamento: “O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017.” No caso apreciado pela Corte Constitucional, substituiu-se a incidência da TR, no que se refere à correção monetária, pelo IPCA-E, sendo os juros mantidos no percentual de 0,5%. Registro ainda, que os Embargos Declaratórios que estavam pendentes de julgamento, foram rejeitados, prevalecendo, portanto, a decisão do e. STF. Decerto, mostra-se patente a intenção de ambos os embargantes de emprestarem efeito modificativo ao decisum, inclusive com a reapreciação da questão, para que se dê guarida aos seus interesses, fazendo-o prevalecer em detrimento da justeza do caso e para o caso. Contudo, tal pretensão é vedada pelo ordenamento jurídico, não sendo, portanto, a via adequada. Nesse diapasão, REJEITO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos pelo DISTRITO FEDERAL e por JOSETE APARECIDA BATISTA DE MORAIS, para manter a r. decisão de ID 43459166, tal qual lançada. Intimem-se.” Alega o Agravante a ocorrência da prescrição da pretensão executória. Discorre que o prazo legal para a interposição de recurso transcorreu na data 22.4.2014, enquanto que a ora Agravada somente pediu o cumprimento de sentença no dia 10.5.2019, ou seja, depois de transcorrido mais de 5 (cinco) anos do trânsito em julgado. Afirma que, segundo o Enunciado da Súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, que, na espécie, é de 5 (cinco) anos. Assevera que, embora o MM. Juiz a quo tenha entendido que a execução coletiva proposta pelo Sindicato interrompeu o prazo prescricional, tal entendimento não encontra amparo no ordenamento jurídico, pois não caracteriza nenhuma das hipóteses do artigo 202 do Código Civil. Sustenta que, segundo o entendimento exarado no REsp 1.340.444/RS, a execução coletiva da obrigação de fazer estipulada no título exequendo não tem o condão de interferir (suspender ou interromper) o prazo prescricional da execução coletiva da obrigação de pagar. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do presente recurso. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para que seja reconhecida a prescrição do valor executado. Nas contrarrazões, a Agravada pede o não provimento do recurso (Id. 11768799). Sem preparo, tendo em vista a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a demora no julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Como visto, pede o Agravante a concessão de efeito suspensivo até que seja decida a questão referente à prescrição da pretensão executória. Da análise dos autos, não é possível avistar, em juízo de cognição sumária, probabilidade no direito alegado pelo Agravante. Discorre o Agravante que o prazo legal para a interposição de recurso transcorreu no dia 22.4.2014, enquanto que o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 10 de maio de 2019, ou seja, depois de transcorridos mais de 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da sentença coletiva exequenda. Como é cediço, a prescrição ocorre pelo decurso de tempo, para pacificação social, estabilidade das relações jurídicas privadas e segurança jurídica. O STJ adota, para a ação civil pública, o mesmo prazo de prescrição previsto para a ação popular. Por não haver previsão de prazo prescricional na Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347/85), por analogia, emprega-se o prazo previsto na Lei da Ação Popular (Lei 4.717/65), que é de cinco anos. O artigo 9o do Decreto 20.910/1932, por sua vez, dispõe que “a prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. Da análise dos autos, verifica-se que, em que pese ter transcorrido o prazo de cinco anos, o cumprimento individual de sentença decorre de decisão de desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo Sindicato dentro prazo. Trata-se de causa de interrupção da prescrição (artigo 202, I, do CC), porquanto foi retomada a partir do trânsito em julgado da decisão que indeferiu a execução coletiva. No caso, ocorreu a extinção do cumprimento de sentença coletivo, de modo que o marco inicial do prazo prescricional de dois anos e meio é a data 15.2.2018. Considerando que o cumprimento individual foi iniciado em 10 de maio de 2019, não operou a prescrição. Nesse sentido, trago à colação julgado deste eg. Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL E CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA TRANSITADA EM JULGADO. INDENIZAÇÃO DE ABONO POR ASSIDUIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COLETIVO. RETOMADA DO PRAZO POR DOIS ANOS E MEIO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. 1. Apelação cível interposta contra sentença que decretou a prescrição da pretensão executiva de servidora pública distrital plantonista no Sistema Socioeducativo do Distrito Federal de recebimento de indenização por perdas e danos originados de conversão em pecúnia de abonos de assiduidade não usufruídos, alicerçada em título executivo judicial proferido em ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Atendentes de Reintegração Social do Distrito Federal - SINDATRS/DF e transitado em julgado. 2. É entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça que, em casos como o dos autos, tem-se a interrupção do prazo de prescrição quinquenal com o início do cumprimento de sentença coletivo. Extinto este processo de forma prematura sem a satisfação dos credores, a partir do trânsito em julgado dessa sentença recomeça a fluir o prazo prescricional, pela metade, para o que se inicie o cumprimento de sentença individual. Precedentes. 3. No caso analisado, a servidora ajuizou o cumprimento de sentença individual antes de transcorrido o prazo de dois anos e meio, contados da sentença que determinou o ajuizamento do cumprimento de sentença coletivo. Não há, pois, que se falar em prescrição. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1222977, 07067309620198070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 28/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. ABONO NÃO USUFRUÍDO. EXECUÇÃO COLETIVA. POSTERIOR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INDIVIDUALIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. ENCARGOS DEVIDOS. TESE EMANADA DO STF. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há que se falar em prescrição, eis que verificado que a execução coletiva foi instalada dentro do prazo legal e interrompida ante a existência de decisão judicial determinando a individualização do cumprimento de sentença. 02. Constata-se que o juízo singular decidiu de acordo com tese firmada pelo STF, motivo pelo qual não há equívoco na aplicação dos índices de correção monetária. 03. Recurso desprovido. Unânime.” (Acórdão 1222398, 07208873120198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a Agravada pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 11 de março de 2020. Desembargadora FÁTIMA RAFAEL Relatora